Tribunal: TJSP
Processo: 1004794-57.2019.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c.c. Indenização por Danos Morais – Associação de Moradores de loteamento fechado – Sentença que julgou improcedência a ação e procedente a reconvenção – Inconformismo da autora – Cabimento - As contribuições são devidas somente por aqueles efetivamente associados, diante do entendimento firmado pelo Col. STJ, em recurso repetitivo, RESp no

Ementa:
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c.c. Indenização por Danos Morais – Associação de Moradores de loteamento fechado – Sentença que julgou improcedência a ação e procedente a reconvenção – Inconformismo da autora – Cabimento - As contribuições são devidas somente por aqueles efetivamente associados, diante do entendimento firmado pelo Col. STJ, em recurso repetitivo, RESp no 1.280.871/SP e RESp no 1.439.163/SP – A liberdade de associação se sobrepõe ao eventual enriquecimento sem causa – Sentença reformada - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no1004794-57.2019.8.26.0624 Tatuí Voto no 39.71
1
ni
Registro: 2020.0000680917
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004794-57.2019.8.26.0624, da Comarca de Tatuí, em que é apelante THAIS BUENO
DA SILVA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado ASSOCIAÇÃO DE
PROPRIETÁRIOS EM BELLAVITTÁ VISTA ALTA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso, nos
termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 20 de agosto de 2020
FÁBIO QUADROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004794-57.2019.8.26.0624 - Tatuí - VOTO No 39971 – NI 2/9
Voto no 39.971
Apelação Cível no 1004794-57.2019.8.26.0624
Comarca: Tatuí
Apelante: Thaís Bueno da Silva
Apelada: Associação de Proprietários em Bella Vittá Vista Alta
Juíza prolatora: Danielle Oliveira de Menezes Pinto Rafful Danawaty
Ação
Declaratória
de
Inexigibilidade
de
Débito
c.c.
Indenização por Danos Morais Associação de Moradores de
loteamento fechado Sentença que julgou improcedência a
ação e procedente a reconvenção Inconformismo da autora
Cabimento - As contribuições são devidas somente por aqueles
efetivamente associados, diante do entendimento firmado pelo
Col. STJ, em recurso repetitivo, RESp no 1.280.871/SP e RESp
no 1.439.163/SP A liberdade de associação se sobrepõe ao
eventual enriquecimento sem causa Sentença reformada -
Recurso parcialmente provido.
A r. sentença de fls. 194/205, cujo relatório
se adota, julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexigibilidade de
Débitos c.c. Danos Morais interposta por Thais Bueno da Silva em face
de Associação dos Proprietários em BellaVittá Vista Alta, e
PROCEDENTE a Reconvenção, para condenar a ré reconvinda ao
pagamento da importância de R$ 2.647,50 (dois mil, seiscentos e quarenta
e sete reais e cinquenta centavos), corrigido monetariamente desde a data
do cálculo, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês
desde a citação, adicionando que os valores vincendos, de caráter contínuo,
poderão ser apontados em sede de cumprimento de sentença.
Inconformada, apela a autora a fls. 209/222,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004794-57.2019.8.26.0624 - Tatuí - VOTO No 39971 – NI 3/9
requerendo a reforma da sentença, alegando que não há qualquer serviço
de condomínio oferecido pela associação que justifique a cobrança da taxa,
explicando que no local existe até feira livre com acesso de pessoas.
Recurso processado, isento de preparo e
contrarrazoado (fls. 225/228).
É o relatório.
Recebo o recurso nos seus regulares efeitos.
O recurso comporta provimento.
Diante do entendimento firmado pelo Col.
STJ, em recurso repetitivo, RESp no 1.280.871/SP e RESp no 1.439.163/SP
altero meu posicionamento anterior de modo a acompanhar o proferido no
julgamento do Superior Tribunal de Justiça, prezando pela uniformização
das decisões e celeridade processual.
Assim, acomodo o entender, segundo o qual,
as contribuições são devidas somente por aqueles efetivamente associados,
como fundamentado pelo referido acórdão proferido no RESp no
1.280.871/SP:
“RECURSO
ESPECIAL

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004794-57.2019.8.26.0624 - Tatuí - VOTO No 39971 – NI 4/9
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA -
ART. 543-C DO CPC - ASSOCIAÇÃO DE
MORADORES - CONDOMÍNIO DE FATO -
COBRANÇA DE TAXA DE MANUTENÇÃO
DE NÃO ASSOCIADO OU QUE A ELA
NÃO ANUIU - IMPOSSIBILIDADE. 1. Para
efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a
seguinte tese: "As taxas de manutenção
criadas por associações de moradores não
obrigam os não associados ou que a elas
não anuíram". 2. No caso concreto, recurso
especial provido para julgar improcedente a
ação de cobrança (...)
(...) Não há como olvidar que as obrigações
de ordem civil, sejam de natureza real ou
contratual, pressupõem, como fato gerador
ou pressuposto, a existência de uma lei que
as exija ou de um acordo firmado com a
manifestação expressa de vontade das partes
pactuantes, pois, em nosso ordenamento
jurídico positivado, vale rememorar, há
somente duas fontes de obrigações: a lei ou
o contrato; e, no caso, permissa venia, não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004794-57.2019.8.26.0624 - Tatuí - VOTO No 39971 – NI 5/9
atuam qualquer dessas fontes. Inexiste,
portanto, espaço para a concepção de uma
"aceitação tácita" a ser imposta pelo Poder
Judiciário como preceitua o voto do
eminente relator, pois, na ausência de uma
legislação que regule especificamente a
presente matéria, prepondera, na hipótese, o
exercício da autonomia da vontade a ser
manifestado pelo proprietário ou, inclusive,
pelo comprador de boa-fé, emanada da
própria garantia constitucional da liberdade
de associação e da legalidade, uma vez que
ninguém pode ser compelido a fazer algo
senão em virtude de lei.
(...)
Se a compra se opera em data posterior à
constituição da associação, na ausência de
fonte criadora da obrigação (lei ou
contrato), é defeso ao poder jurisdicional,
apenas
calcado
no
princípio
enriquecimento sem causa, em detrimento
aos
princípios
constitucionais
da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004794-57.2019.8.26.0624 - Tatuí - VOTO No 39971 – NI 6/9
legalidade e da liberdade associativa,
instituir um dever tácito a terceiros, pois
ainda que se admita a colisão de princípios
norteadores, prevalece, dentre eles, dada
verticalidade
de
preponderância,
os
preceitos constitucionais, cabendo somente
ao Supremo Tribunal Federal, no âmbito
da repercussão geral, afastá-los se assim o
desejar ou entender.” (REsp 1.280.871/SP
Rel. Min. Marco Buzzi j. 11.03.2015)
No mesmo sentido a jurisprudência deste Eg.
Tribunal de Justiça vem se posicionando, com destaque aos julgados desta
Quarta Câmara de Direito Privado. Veja-se:
“Cobrança.
Associação
de
moradores.
Ausência de contrato entre as partes.
Princípio da solidariedade e enriquecimento
sem causa não dão suporte à exigência dos
valores
envolvendo
despesas
de
manutenção, conservação e segurança.
Matéria já sedimentada em jurisprudência
recursos repetitivos. Tema 882 do Superior
Tribunal de Justiça. Improcedência da ação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004794-57.2019.8.26.0624 - Tatuí - VOTO No 39971 – NI 7/9
Apelo
provido.
(Apelação
no
1011821-76.2013.8.26.0309, Relator: Natan
Zelinschi de Arruda; Comarca: Jundiaí;
Órgão julgador: 4a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 27/10/2016
grifei)
Ademais, “a liberdade de associação se
sobrepõe ao eventual enriquecimento sem causa, decorrente de
benfeitorias e serviços prestados, custeados pelos demais proprietários
do loteamento, não podendo ser imposta a vinculação à associação nos
estatutos da associação civil, independente da prestação ou não dos
serviços alegados pela recorrente.” (TJSP, 0211339-48.2009.8.26.0004,
4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. ALCIDES LEOPOLDO, j.,
11.12.2018).
Assim, respeitado o entendimento esposado
pela MM. Juíza “a quo”, revela-se descabida a cobrança de despesas de
manutenção da associação de moradores descritas na inicial e na
reconvenção, na medida em que a ré/reconvinte sequer se desincumbiu de
comprovar que a autora/reconvinda é sua associada e concordou com a
cobrança da taxa ora cobrada, destinada à manutenção do loteamento em
que está localizada a propriedade, notadamente, porque o documento de
fls. 107/110, que embasou a decisão da magistrada, entitulado “TERMO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004794-57.2019.8.26.0624 - Tatuí - VOTO No 39971 – NI 8/9
DE ADESÃO”, está em nome de L.A. ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS
LTDA., e não guarda qualquer relação coma autora/reconvinda; portanto,
não se presta a comprovar a efetiva associação com a concordancia na
contribuição.
Ademais, não há se falar em aceitação tácita.
Ao contrário, é firma a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “3.
É pacífica a jurisprudência desta Corte a respeito da impossibilidade de
"aceitação tácita" sobre a cobrança do encargo cobrado por associação de
moradores, sendo indispensável que o adquirente do terreno manifeste
adesão inequívoca ao ato que instituiu tal encargo (REsp's 1.280.871/SP e
1.439.163/SP). Incidência da Súmula 83 do STJ” (REsp no 1.483.930/DF,
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, julgado em
23/11/2016, DJe 1o/2/2017).
Por outro lado, não se vislumbra os
requisitos insejadores para a condenação da ré ao pagamento de
indenização por danos morais.
Assim, de rigor o acolhimento parcial do
apelo da autora, para julgar parcialmente procedente a ação principal, e
declarar a inexigibilidade de quaiquer cobrança referentes às taxas
associativias ou similares pela associação ré em relação à autora enquanto
não efetivamente associada, e determinar que a ré se abstenha de novas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004794-57.2019.8.26.0624 - Tatuí - VOTO No 39971 – NI 9/9
cobranças, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos
reias), em caso de descumprimento, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil
reais).
Em face da sucumbência recíproca, com
base no que preceituam os parágrafos 2o e 14o do artigo 85 e artigo 87,
ambos do Código de Processo Civil, no que tange aos honorários
advocatícios, condeno a ré no pagamento de quantia de R$ 1.000,00 (um
mil reais) em favor do patrono da autora, e a autora em igual valor em
favor do patrono da ré, arcando cada parte com metade das custas e
despesas processuais, com fulcro no artigo 86, “caput”, do Código de
Processo Civil, com a ressalva do parágrafo 3o do artigo 98 do mesmo
“Codex”, no que concerne à autora, beneficiária da gratuidade da justiça.
E, por consequência, julgo improcedente a
reconvenção, condenando a ré/reconvinte ao pagamento das custas,
depsesas processuais e honorários advocatícios em favor do patorno da
autora/reconvinda, que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais).
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso.
FÁBIO QUADROS
Relator